Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE.
1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. Portanto, a regra é a impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
3. O STJ revisou seu entendimento no julgamento do REsp 1815055/SP, quando concluiu que as exceções à impenhorabilidade destinadas à execução de prestação alimentícia não se aplicam aos honorários advocatícios. Não é cabível equiparar verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, daí porque ressai inviável cogitar da possibilidade de aplicação da exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.